Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DAS VIAS REGULARES. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. COMPROVAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PREVI. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. DECISÃO REFORMADA.

1. As razões recursais correspondentes à possibilidade de penhora dos recursos provenientes de aposentadoria privada complementar extrapolam do que foi decidido pelo Juízo a quo, bem como os limites do efeito devolutivo do recurso, razão pela qual não podem ser conhecidas pelo Juízo de Segundo Grau, sob pena de inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. A regra processual é de que é ônus do credor indicar os bens passíveis de penhora, salvo se houver a comprovação do esgotamento das diligências disponíveis, sendo possível, nesse caso, a consulta a sistemas de informações.

3. Demonstrado o esgotamento das possibilidades de localização de bens passíveis de penhora pelas vias regulares, bem como pelos sistemas informatizados do Poder judiciário, cabível a excepcional medida de expedição de ofício à PREVI a fim de obter a informação sobre a existência de previdência privada em nome do devedor, oportuniza chance de penhora, desde que não haja proteção legal sobre a referida verba, o que deverá ser analisado caso a caso.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.